Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721680-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DIEGO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Provas. Insignificância. Pena. Maus antecedentes. Fração. Restituição de valor. 1 - As condições do flagrante – policiais monitoraram o réu e o viram trocar objetos com o usuário, em conduta típica de traficância, confirmada após a abordagem do usuário na posse de droga e, posteriormente, flagraram o acusado com entorpecente da mesma natureza, que dispensou nas proximidades do local, e no esconderijo dele também foram encontradas drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia, depoimento do usuário e confissão do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas. 2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida. 4 - Quanto ao valor apreendido, não provada a origem lícita de tal valor e considerando as circunstâncias em que apreendido – no contexto de tráfico de drogas --, deve ser tido por oriundo da venda de drogas e mantida a perda em favor da União. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Assevera ser necessária a observância do princípio da insignificância, ao argumento de que a quantidade de droga foi ínfima, incapaz de causar lesão à saúde pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O acusado foi flagrado em atitude típica de traficância e mantinha consigo e nas proximidades do local em que estava outras porções de droga. A conduta não é materialmente atípica. Descabida a absolvição. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas” (ID. 61166579). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016